Tribunal: STF
Processo: HC 94612
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PENITENCIÁRIO.
   REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. REDAÇÃO DO ART. 112 DA
   LEP. LEI Nº 10.792/2003. ORDEM INDEFERIDA.
1. É firme a
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
   deferimento da progressão de regime prisional está vinculado ao
   preenchimento, pelo condenado, de requisitos objetivos e
   subjetivos. Sendo certo que, na aferição dos pressupostos
   subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer do exame criminológico
   um dos elementos de sua convicção pessoal. Isto, é claro, sempre
   que o magistrado entender necessário à verificação do processo de
   reinserção social do apenado. Precedentes.
2. Na concreta
   situação dos autos, a decisão que determinou a realização do
   exame criminológico está devidamente fundamentada.
3. Ordem
   denegada